Tribunal: TJSP
Processo: 1005612-72.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
ção de documentação e demais medidas preventivas, pelo magistrado, em casos de suspeita de uso abusivo do Poder Judiciário. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1005612-72.2025.8.26.0438; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. V (DP2); Foro de Penápolis - 4a Vara; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empréstimo consignado

Relator(a):

Marcos de Lima Porta

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. V (DP2)

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MATERIAIS E MORAIS. Determinação pelo juízo de juntada de extratos bancários e, em caso de constatação de crédito em conta, depósito judicial do valor creditado. Indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito. Inconformismo da requerente. Não cumprimento das determinações, sem justificativa razoável.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MATERIAIS E MORAIS. Determinação pelo juízo de juntada de extratos bancários e, em caso de constatação de crédito em conta, depósito judicial do valor creditado. Indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito. Inconformismo da requerente. Não cumprimento das determinações, sem justificativa razoável. Cabimento de determinação de diligências, complementação de documentação e demais medidas preventivas, pelo magistrado, em casos de suspeita de uso abusivo do Poder Judiciário. Sentença mantida. Recurso improvido.